Tribunal: TJDFT
Processo: 0708856-67.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. Demonstrado que um dos pedidos do apelo não foi deduzido no juízo de origem, inviável a análise em sede recursal, sob pena de inovação e supressão de instância.

2. O princípio da dialeticidade determina que cabe ao recorrente apresentar as razões que motivam a reforma da sentença impugnada, em conformidade com o artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil. 2.1. No caso em apreço, não há ofensa ao princípio em tela, pois na apelação interposta constam os fundamentos que evidenciam o desejo de reformar a sentença. Preliminar rejeitada.

3. O artigo 3o, §2o, da Lei n. 6.194/74, assegura à vítima o reembolso de até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), decorrentes das despesas médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas.

4. O ônus da prova incumbe à autora quanto ao fato constitutivo do seu direito, em conformidade com o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

5. Incabível a majoração do reembolso das despesas médico-hospitalares sem a comprovação documental dos efetivos gastos despendidos pela apelante.

6. Apelação Cível parcialmente conhecida. Preliminar rejeitada. Na extensão, recurso não provido. Honorários recursais majorados. Suspensa a exigibilidade de pagamento em razão da gratuidade de justiça.